Tribunal: TJMT
Processo: 0000427-20.2002.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000427-20.2002.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IRAILTON JOSE FIRMINO (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO PEREIRA FILHO - CPF: 976.715.411-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – NÃO ACOLHIMENTO – DISCUSSÃO BANAL E ATAQUE DE INOPINO – IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA.

Presentes indícios suficientes na prova testemunhal que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, cumpre ao Corpo de Sentença deliberar sobre a questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Irailton José Firmino
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0000427-20.2002.8.11.0042, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela surpresa, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP – Id. 204861682.

Nas razões recursais, o recorrente pugna pela exclusão das qualificadoras, por considerá-las manifestamente improcedentes e descabidas, já que houve desentendimento antecedente aos fatos, quando a vítima compareceu ao local para lhe agredir munida de um pedaço de madeira, de modo que sua reação não pode ser tida como repentina – Id. 204861188.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pelo desprovimento – Id.

204861188.

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação – Id. 204861700.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 207316678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no dia 12 de outubro de 1.999, por volta de 18h, a vítima José Francisco Pereira Filho, juntamente com outras pessoas, encontrava-se em frente a residência de sua sogra, situada à rua 9, quadra M, n. 68, bairro São João Del Rey, nesta capital, oportunidade em que o denunciado, que residia na casa ao lado, estava discutindo e ameaçando [com uma faca] sua companheira conhecida como Elisabete de Tal.

Em seguida, referida Elisabete de Tal, companheira do sujeito ativo, rumou para onde se encontrava a vítima, local onde permaneceu por alguns instantes, discutindo com o denunciado, que a havia seguido.

Como estavam discutindo em frente a residência de sua sogra, a vítima pediu aos contendores que parassem com aquela discussão, motivo suficiente para que o denunciado se aproximasse e, fazendo uso de uma faca, lhe pespegasse diversos golpes, produzindo-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte.

Descortinou-se que o acusado matou a vítima simplesmente porque esta lhe pediu para parar com aquela discussão, ou seja, o homicídio foi cometido por motivo fútil.

Além disso, constata-se que a vítima, quando efetuou o pedido, estava sentada e não esperava o ataque, enquanto que o denunciado utilizou uma faca contra esta, pelo que foi o homicídio cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [...]”
– Id. 204860221.

O Juízo singular, ao pronunciar o agente pelo delito de homicídio duplamente qualificado, assentou:

“[..] conforme consta nos autos, o acusado foi para cima da vítima após esta pedir que ele se retirasse da frente da casa de sua sogra, e que fosse discutir na sua casa, bem como retrucar ao acusado dizendo que estava com a vida ganha porque trabalhava [...].

[...]
Jane Cristina dos Santos Silva
: aí ele veio e ficou ali discutindo, jogando dinheiro, carteira, não sei o que, e a mulher dele lá. Meu marido virou para ele e falou assim “olha, meu amigo, eu nem conheço você, você não me conhece, então chama sua esposa e vai brigar na frente da sua casa, porque lá o que acontecer é entre vocês dois e ninguém tem nada a ver com isso; eu tô aqui na minha privacidade, a casa do meu sogro, não tenho nada a ver com sua briga, chama sua esposa e vai brigar lá; ele do nada puxou uma faca da cintura, meu marido sentado, ele meteu uma faca aqui no pescoço dele. Meu marido levantou e foi levando as mãos, ele foi dando, e a gente pedindo pelo amor de Deus para que ele não fizesse aquilo; a única coisa que meu marido falou foi: pelo amor de Deus, não faz isso; e ele deu sete facadas; deu uma facada em mim, porque eu fui para cima dele; e ele acertou meu dedo; a última facada que ele deu foi aqui na barriga e eu puxei para cima; as vísceras saíram todas para fora; ai minha mãe conseguiu acertar uma cadeirada nele e ele jogou a faca na rua e correu; meu marido andou mais ou menos numa distância daqui onde o senhor está e caiu; caiu, e a gente chamou os vizinhos; colocamos ele dentro do carro e levamos para o Pronto Socorro; passou por cirurgia, mas faleceu [...][depoimento gravado pelo sistema audiovisual].

“
Maria Margarete dos Santos Silva
: ele passou entre a gente, foi lá onde ele estava sentada, falou que ia matar ela, ficou falando um monte de asneira [...], meu genro falou para ele levar ela para a casa dele; ai ele falou assim: é doutorzinho, você tá com a vida ganha; ai meu genro falou assim: é porque eu trabalho; e eu nessa hora estava em pé na porta da sala; e nisso que meu genro falou isso para ele, ele voltou assim, bem no meu portão, entre mim, no caso, e ele estava na porta da caminhonete, numa cadeira, ai ele só puxou a faca e pegou nele [...]

Acusação
: seu genro conseguiu esboçar alguma reação?

Maria Margarete dos Santos Silva:
não, porque o cara era grandão, mais alto, e meu genro era baixinho e estava sentado; sem esperar aquela covardia que ele fez [...] [...] [depoimento gravado pelo sistema audiovisual].

Diante desses relatos, a acusação reiterou o pedido de incidência da qualificadora do motivo fútil, considerando a arrogância do acusado ao agir daquele modo em face da vítima, pois sequer a conhecia. E, diante do acima exposto, mantenho tal incidência [...].

No mesmo sentido, mantenho a qualificadora prevista no inciso IV, pois conforme consta nos autos, a vítima estava sentada e sem armas, quando foi surpreendida pelos golpes de faca, de modo que não teve qualquer chance de defesa que fizesse os golpes cessarem, de modo que, por ora, tem-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [...]”
– Id. 204861682.

Dúvidas não há de que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo júri popular deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, conforme previsão contida no art. 93, inciso IX, da CF, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Em respeito ao princípio do juiz natural, admite-se a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia apenas quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Na presente hipótese, depreende-se que o juízo singular fundamentou adequadamente a preservação das duas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se aos pressupostos fáticos que autorizam sua apreciação pelo júri popular, com base em elementos concretos extraídos do conjunto probatório reunido até o momento.

A propósito, como já decidiu o STJ:

“[...] a simples existência de discussão anterior não é suficiente para retirar a qualificadora do motivo fútil da pronúncia [...]”
[AgRg no AREsp n. 470.902/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 11/3/2016].

Logo, havendo elementos nos autos a indicar que o crime supostamente foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, descabe falar em afastamento da incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024